Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011723-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLIGTON HUMBERTO DE MORAES
AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1017253-43.2021.8.11.0041, na 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Welligton Humberto de Moraes contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Toyota do Brasil S.A., deferiu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.
O Agravante sustenta, em síntese, que a ação não foi instruída com os documentos necessários para a sua propositura, que falta o contrato de cédula de crédito bancário que deu origem ao vínculo jurídico em questão, bem assim a planilha discriminativa da dívida.
Alega que ter sido destituído da posse do veículo em meio à pandemia provocada pelo covid-19, que em período de calamidade pública devem ser excluídos os encargos financeiros, sejam de natureza remuneratória ou moratória.
Defende ainda a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo decisão agravada, no mérito, requer a sua reforma
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que concedeu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca Toyota, modelo YARIS XS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT, chassi 9BRBC9F30K8004343, placa QCX9156, RENAVAM 01161920045, cor prata, ano/modelo 2018/2019.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem as alegações do agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)